Tribunal: STF
Processo: RE 1498445
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL PARA ATUAR NA QUALIDADE DE CUSTOS VULNERABILIS. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 127 E 134 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUPERAÇÃO DOS ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGO 1.029, § 3º, DO CPC. QUESTÃO RELEVANTE DOS PONTOS DE VISTA JURÍDICO E SOCIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. MANIFESTAÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Amazonas contra decisão de minha relatoria, assim ementada: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL PARA ATUAR NA QUALIDADE DE CUSTOS VULNERABILIS. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 127 E 134 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO DESPROVIDO.



    O presente recurso extraordinário foi manejado pelo Ministério Público do Estado do Amazonas, com arrimo na alínea ado permissivo constitucional, contra acórdão do Respectivo Tribunal de Justiça, que assentou: 



    EMENTA: DIREITO PRECESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL PARA ATUAÇÃO NA QUALIDADE DE CUSTOS VULNERABILIS. RECURSO NÃO CONHECIDO. DESPACHO SEM QUALQUER CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 



    A decisão recorrida não rejeita ou sequer aprecia o pedido formulado seja pelo Ministério Público, seja pelo ora agravado, determinando meramente a oitiva do Defensor Público-Geral, para que se manifeste na condição de custos vulnerabilis, caracteriza-se sem qualquer dúvida com um simples despacho (CPC/2015, art. 203, § 3º), razão pela qual se trata de mero despacho, ato judicial não passível de recurso, nos termos do art. 1.001, do CPC/2015;



    Recurso não conhecido.



    Na origem, a revisão criminal foi ajuizada pela própria Defensoria Pública em favor de Adriano Batista de Araujo, condenado à pena de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, I e II, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, sob a consideração de que não haveria nos autos condenatórios provas da reincidência do réu, argumento utilizado para fixação do regime semiaberto. 



    Recebido o pleito defensivo, o Relator determinou fosse intimado o Defensor Público-Geral daquele Estado, para manifestação na condição de custos vulnerabilis, decisão mantida pelo órgão fracionário, que ora se impugna em sede de recurso extraordinário. 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustentou preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, apontou violação aos artigos 127 e 134 da Constituição Federal.



    Argumentou, inicialmente, que “[a] vista concedida à Defensoria Pública, enquanto custos vulnerabilis de forma irrestrita a atingir processos criminais individuais, independentemente de haver ou não advogado particular constituído, não representa mero impulso processual, mas decisão interlocutória que fomenta interesse recursal, dado o notório prejuízo decorrente dessa circunstância processual inusitada”.



    Ademais, desenvolveu as razões recursais no sentido da impossibilidade de se admitir a Defensoria Pública comocustos vulnerabilis em processos criminais individuais. 



    Requereu fosse provido o recurso, “a fim de reformar as decisões recorridas, diante da usurpação de atribuição constitucional do Ministério Público e diante da atuação inconstitucional da Defensoria Pública”. 



    Neguei provimento ao recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, nos termos da ementa supracitada.



    Inconformado com essa decisão, o agravante interpõe o presente recurso, por meio do qual sustenta, inicialmente, que “a decisão recorrida desconsiderou as peculiaridades do caso concreto, em que a matéria discutida neste recurso extraordinário, a saber, violação aos artigos 127 e 134 da Constituição Federal, encontra-se prequestionada, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil (CPC), pois devidamente arguida nas razões do Agravo Interno (fls. 377) e Embargos de Declaração interpostos por este Parquet”.



    Ademais, aduz que “o despacho impugnado terminou por imiscuir no papel designado pela Constituição ao Ministério Público (atribuição prevista no artigo 127 da Constituição Federal) com claro prejuízo em decorrência da ofensa aos preceitos constitucionais e se legitima o questionamento por intermédio do Recurso Extraordinário para fins de que a decisão monocrática prolatada na revisão criminal de n. 009422-74.2022.8.04.0000 seja reformada e se impeça a atuação da Defensoria Pública enquanto custos vulnerabilis de forma irrestrita”.



    Ressalta, ainda, que “o prejuízo decorrente da decisão atacada pelo Recurso Extraordinário é da sociedade, exatamente porque o Ministério Público a presenta em juízo, pois foi erigido pela Constituição para ser instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127 da CF”.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, para tornar sem efeito o desprovimento do recurso e, por conseguinte, JULGO PREJUDICADO o agravo interno. 



    Passo ao reexame do recurso extraordinário. 



    E, ao assim fazê-lo, reconheço que a questão de fundo do presente apelo extremo possui repercussão geral, sendo certo que eventuais vícios formais de menor extensão podem ser desde logo superados, face à relevância constitucional da matéria, na forma do art. 1.029, § 3º, do CPC.



    Deveras, a vexata quaestio versada nestes autos veicula tema constitucional (artigos 127 e 134, da Constituição da República) que transcende os limites subjetivos da causa, com reflexos relevantes dos pontos de vista social e jurídico, porquanto versa sobre prerrogativas institucionais do Ministério Público e da Defensoria Pública. A relevância jurídica da matéria reclama um posicionamento desta Suprema Corte para garantir a aplicação uniforme da Constituição Federal em todo o território nacional, com previsibilidade para os jurisdicionados e o Poder Público.



    Não se ignora que o art. 134 da Constituição Federal, conforme a redação dada pela EC 80/2014, materializa o direito constitucional de acesso à justiça, previsto no art. 5º, LXXIV, e reafirma o caráter da Defensoria Pública como instituição permanente e indispensável ao exercício da função jurisdicional do Estado. Tal relevância decorre de sua missão constitucional de assegurar a efetivação do direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita, além de promover a defesa dos direitos individuais e coletivos.. In verbis: 



    “Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. 



    § 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. 



    § 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º. 



    § 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal. 



    § 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal.”



    Nesse sentido, a previsão constitucional que define a Defensoria Pública como “expressão e instrumento do regime democrático” evidencia sua relevância para a consolidação de um Estado democrático de direito, assegurando que todos, em especial os socialmente vulneráveis, tenham acesso efetivo ao conjunto de direitos, garantias e liberdades estabelecido pela Constituição Federal.



    Nada obstante, o questionamento que se faz nos presentes autos é se a atuação da Defensoria Pública na condição anômala de custos vulnerabilis em processos criminais individuais, independentemente de haver ou não advogado constituído ou atuação da própria Defensoria Pública, como in casu, demonstraria “uma ampliação desmedida da atuação da Defensoria Pública em áreas nas quais ela se configura como sujeito ilegítimo”, como quer fazer crer o Ministério Público estadual. 



    Esta Suprema Corte já teve a oportunidade de reconhecer,em sede de controle abstrato de constitucionalidade, que “O custos vulnerabilis tem um perfil eminentemente instrumental. Isso significa que o instituto não é um fim em si mesmo, tampouco deve ser manejado de forma banalizada ou vonluntarista, a depender dos interesses pessoais ou corporativos de quem subscreve a peça. Ao revés, está a serviço da missão constitucional da Defensoria Pública e dos valores que o art. 134, caput, da CF buscou proteger: a democracia, os direitos humanos e a igualdade. Assim, embora a instituição tenha autonomia funcional para avaliar quando requerer a habilitação, a justificação do ingresso deverá estar ancorada em sua própria razão de ser: a defesa dos direitos das pessoas necessitadas e a especial relevância do feito para a sua consecução” (ADPF 709-ED/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16/10/2023). Transcrevo, por sua relevância, a ementa daquela decisão: 



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ADMISSÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO “CUSTOS VULNERABILIS”. 



    1. Embargos de declaração por meio dos quais a Defensoria Pública requer que se supra a omissão da decisão embargada quanto a seu requerimento de ingresso nos autos da ADPF 709 na condição de custos vulnerabilis. A aplicação do instituto lhe facultaria o exercício de poderes mais amplos do que aqueles reconhecidos à figura do amicus curiae, possibilitando-lhe: a realização de requerimentos autônomos (tais como de medida cautelar e de produção de provas), a interposição de recursos, bem como tempo de sustentação oral semelhante àquele conferido às partes. 



    2. A condição de custos vulnerabilis permite que a Defensoria Pública intervenha nos feitos, em nome próprio, mas no interesse dos direitos dos necessitados, de modo a fortalecer a defesa de interesses coletivos e difusos de grupos, que, em outras condições, não teriam voz. Trata-se de instituto intimamente relacionado às suas atribuições institucionais de defesa de direitos humanos (art. 134, CF). Nas ações de controle concentrado, tal intervenção confere, ainda, maior abertura ao debate, permitindo que se aportem diferentes perspectivas que não estariam disponíveis em outras circunstâncias. Precedentes: STF, Rcl n. 54.011, Rel. Min. André Mendonça, j. 29.06.2022; STJ, EDcl no REsp 1.712.163, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 25.09.2019. 



    3. São requisitos para a admissibilidade, como custos vulnerabilis: (i) a vulnerabilidade dos destinatários da prestação jurisdicional; (ii) o elevado grau de desproteção judiciária dos interesses; (iii) a formulação do requerimento por defensores com atribuição; e (iv) a pertinência da atuação com uma estratégia de cunho institucional. Resguardada a autonomia funcional da instituição, o Poder Judiciário poderá aferir, como etapa prévia à admissão, a presença dos três primeiros requisitos. 



    4. Embargos de declaração conhecidos e providos para admitir a intervenção da Defensoria Pública da União no feito, a título de custos vulnerabilis no âmbito da ADPF 709, tendo em vista a condição de extrema vulnerabilidade das comunidades indígenas, os diversos direitos fundamentais que se busca concretizar na ação e a pertinência da questão com as atribuições da DPU.



    Naquela oportunidade, o Ministro Luís Roberto Barroso elencou os requisitos que a doutrina vem exigindo para o acolhimento do instituto em questão, quais sejam: “(i) a vulnerabilidade dos destinatários da prestação jurisdicional; (ii) o elevado grau de desproteção judiciária dos interesses que se pretende defender; (iii) a formulação do requerimento por defensores com atribuição para a matéria; e (iv)a pertinência da atuação com uma estratégia de cunho institucional, que se expressa na relevância do direito e/ou no impacto do caso sobre um amplo universo de representados”.



    In casu, o relator da revisão criminal ajuizada pela Defensoria Pública estadual perante o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas determinou a intimação do Defensor-Público Geral do Amazonas “na condição de ‘Custos Vulnerabilis’ (e não de representante processual-postulatório), para fins de apresentação de sua posição institucional de defesa dos direitos humanos dos vulneráveis (art. 134, CF e art. 4º, XI, LC n. 80/1994)”.



    Este o quadro, é preciso verificar se o reconhecimento pelo Tribunal de Justiça competente da necessidade de atuação da Defensoria Pública, na condição de Custos Vulnerabilis, está ou não em consonância com os parâmetros interpretativos que esta Suprema Corte vem estabelecendo na matéria, nos termos do precedente supracitado. 



    Como bem pontuou outrora o eminente Ministro Luiz Edson Fachin, a matéria necessita “de um maior aprofundamento e de uma maior concretização jurisprudencial” (ADPF 991-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin).



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada e, nos termos do artigo 1.035 do Código de Processo Civil e do artigo 323 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, manifesto-me pela EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SUSCITADA (definir se a atuação da Defensoria Pública na condição de custos vulnerabilis em processos individuais de natureza penal viola as prerrogativas funcionais da própria Defensoria Pública ou do Ministério Público) e submeto a matéria à apreciação dos demais Ministros da Corte.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



    Ministro LUIZ FUX



    Relator



Documento assinado digitalmente